Tribunal: CARF
Processo: 11080.720507/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720507/2016-22
ACÓRDÃO
2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA DA ROCHA OPPERMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012, 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A matéria atinente à multa de ofício não alegada em sede de impugnação
não deve ser conhecida pelo CARF, em razão da preclusão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS PELA
ATUAÇÃO DE CONSELHEIRO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, inclusive as
verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à multa de ofício. Na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720507/2016-22
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/26, lavrado para constituição de imposto de
renda de pessoa física, relativamente aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 (anos-calendário,
respectivamente, de 2011, 2012 e 2013), no valor principal de R$ 69.673,17, juros de mora de R$
19.912,96 (calculados até 01/2016) e multa proporcional de R$ 52.254,86, totalizando o crédito
tributário no valor de R$ 141.840,99.
A autuação decorre da apuração das seguintes infrações, pela autoridade fiscal:
(i)
omissão, nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) do exercício 2012, de
rendimentos recebidos do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio
Grande do Sul – CREMERS, decorrentes do trabalho sem vínculo
empregatício;
(ii)
classificação indevida de rendimentos como isentos, nas Declarações de
Ajuste Anual (DAA) dos exercícios 2012 a 2014, referente a rendimentos
recebidos do Conselho Regional de Medicina – CREMERS (“Verba
Indenizatória” e “Auxílio Representação”), tidos pela fiscalização como de
natureza tributável.
Relatório de Ação Fiscal está nas fls. 07/16.
Houve impugnação de fls. 126/154 alegando:
(i)
que as declarações de IRPF teriam sido efetuadas na forma dos documentos
recebidos da fonte pagadora, considerados isentos todos os valores
recebidos com base nos comprovantes dos anos-calendário 2011, 2012 e
2013 recebidos do CREMERS;
(ii)
que a autuação trata de rendimentos provenientes do trabalho assalariado e
serviços prestados, o que não seria o caso dos autos que se refere à cargo
honorífico e temporário, como definido pelo CREMERS;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720507/2016-22
3
(iii)
que os rendimentos tem natureza indenizatória e não representariam
incremento líquido no patrimônio do declarante;
(iv)
requereu perícia técnica.
Conforme constou na decisão de piso de fls. 203, a DRF/POA anexou ao processo
parte de documentos da ação judicial1 (fls. 187/194) movida junto ao Tribunal Regional Federal da
4a Região pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande Do Sul – CREMERS contra
o Delegado da Receita Federal do Brasil - União – Fazenda Nacional em Porto Alegre/RS,
constando que o pedido de liminar foi indeferido em 09/11/15 (fl. 188) e que a sentença de fls.
189/194, concedeu parcialmente a segurança para declarar que o valor pago pelo CRM a seus
conselheiros a título de auxílio-representação não se subsumi à hipótese de incidência do imposto
de renda, determinando à autoridade coatora que se abstenha de exigir o tributo sobre a referida
rubrica.
Sobreveio acórdão de fls. 197/211 votando por indeferir o pedido de perícia e, no
mérito, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, cuja ementa a
seguir reproduzo:
“PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia, quando a sua realização afigurar-se prescindível
para o adequado deslinde da questão a ser dirimida.
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS.
TRIBUTAÇÃO.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer
proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda
obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada
para o benefício recebido pelo empregado ou beneficiário. O que se tributa é a
remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento,
independentemente de sua denominação, origem ou do título em que é
recebido, ressalvados os valores para os quais há expressa disposição legal de
isenção. Nestes termos, a "verba indenizatória" e o "auxílio de representação"
pagos pelos Conselhos de Medicina aos seus conselheiros devem ser incluídos
na base tributável do imposto de renda, pois não há previsão legal expressa
para a isenção desses valores.” – destaques desta Relatora

O referido acórdão considerou que o processo judicial movido pelo CREMERS, ou
seja, terceira entidade, não comprovou que tenha poder de representação dos médicos
conselheiros, no caso, da contribuinte, seja como representante ou como substituto processual,

1 Mandado de segurança no 5064289-20.2015.4.04.7100/RS, com data de distribuição em 19/10/15.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720507/2016-22
4
não implicando na renúncia do contribuinte à esfera administrativa dado que a ação seria de
titularidade de terceiros.
Assim, com a impugnação da recorrente, deu início a fase litigiosa do presente
processo. Destaco fls. 205/206:
“(...) 3) Não consta, nos autos, nenhum registro do CREMERS de que o Mandado
de Segurança (MS) mencionado acima tenha sido impetrado em nome dos
médicos que atuam como conselheiros, nem como representante nem como
substituto processual dos mesmos (o que, aliás, seria incompatível com a natureza
jurídica desse órgão, como se detalhará adiante neste voto).
4) A sentença, anexada à impugnação, registra que o MS foi impetrado pelo
CREMERS, na qualidade de pessoa jurídica e sujeito passivo responsável
tributário pela retenção na fonte do imposto de renda (IRRF) sobre as verbas
pagas a seus conselheiros, requerendo uma declaração judicial de que essas
verbas pagas a título de “auxílio de representação” e “verbas indenizatórias”
fossem consideradas de caráter indenizatório e não representem acréscimo
patrimonial, para o fim de ser inexigível, pela autoridade tributária, do CREMERS
como fonte pagadora, a retenção do imposto de renda e/ou de qualquer outra
incidência tributária sobre tais parcelas.
Por sua vez, a sentença, nesse MS, faz coisa julgada entre as partes [art. 506 da
Lei no 13.105/15 (Código de Processo Civil)], dentro dos limites subjetivos da
ação e, portanto, os seus efeitos restringem-se à UNIÃO e ao CREMERS; ou seja,
a coisa julgada nesse MS, quando definitiva a sentença, não teria efeito erga
omnes, não sendo, portanto, os seus efeitos extensivos aos conselheiros do
CREMERS [na qualidade de contribuintes do imposto de renda de pessoa física
(IRPF)].
5) Os Conselhos de Fiscalização Profissional (fiscalização de profissões
regulamentadas como no caso do CREMERS) nem mesmo poderiam, de modo
algum, advogar em nome dos seus conselheiros ou registrados, por não se
equipararem nem à entidades sindicais ou entidades de classe de âmbito
nacional (que podem atuar como substitutos processuais – alínea “b” do inciso
LXX do art. 5o da CF/88 e inciso III do art. 8o da CF/88) nem à associações (que
podem atuar como representantes processuais, neste caso com autorização
expressa dos associados – inciso XXI e alínea “b” do inciso LXX, ambos do art. 5o
da CF/88).
Esses Conselhos – o Federal e os Regionais – são criados por Lei (no caso do
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina, pela Lei no 3.268/57),
tendo cada um deles personalidade jurídica de direito público, com autonomia
administrativa e financeira(art. 1o da Lei no 3.268/57 no caso dos Conselhos de
Medicina). Além disso, esses Conselhos exercem a atividade de fiscalização do
exercício profissional que, em decorrência do disposto no inciso XIII do artigo 5o,
no inciso XXIV do art. 21 e no inciso XVI do art. 22 da Constituição Federal de
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720507/2016-22
5
1988, é atividade tipicamente pública. Por preencherem, pois, os requisitos de
autarquia, cada um deles é uma autarquia, embora a Lei que os criou declare que
todos consistem, em seu conjunto, uma autarquia, quando na realidade, pelas
características que ela lhes dá, cada um deles é uma autarquia distinta.
Os Conselhos de Medicina são órgãos supervisores da ética profissional em toda
a República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica,
cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance pelo perfeito
desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos
que a exerçam legalmente(art. 2o da Lei no 3.268/57). Nesse mister, exercem
verdadeira atuação de poder de polícia, função essencialmente afeta à
Administração Pública.
(...)
Dessa forma, a pretensão jurisdicional apresentada pelo CREMERS somente pode
ter como titular do direito o próprio CREMERS, no âmbito de sua atuação
institucional definida pela referida Lei. De modo algum o direito pleiteado pelo
CREMERS pode ter como titular os seus conselheiros ou os profissionais inscritos
nos Conselhos Regionais, pois não é papel de uma autarquia federal fiscalizadora,
como a acima caracterizada, atuar na defesa de interesses particulares de uma
categoria de profissionais (ou de parte dela), providência a ser tomada pelos
próprios servidores, individualmente ou através das entidades sindicais e
associações legalmente constituídas.
Tendo em vista as considerações acima, entendo que o impugnante não
ingressou (nem individualmente, nem coletivamente, nem através de entidade
representativa da classe médica habilitada a representar judicialmente seus
filiados ou associados) com nenhuma ação judicial com o mesmo objeto do
presente auto de infração e, portanto, a sua impugnação tempestiva deve ser
apreciada e seguir o seu curso normalmente na esfera administrativa.” –
destaques desta Relatora

Devidamente intimada da decisão em 03/03/2014 (fls. 217), a recorrente interpôs
recurso voluntário de fls. 220/226, reiterando as mesmas razões da defesa, acrescida de pedido de
afastamento da multa de ofício de 75% por se tratar de erro escusável provocado pela
documentação informada pela sua fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720507/2016-22
6
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Em que pesem as alegações trazidas, esclareço que, em recente decisão colegiada
de 04/06/2024, este Tribunal julgou idêntico caso, no Acordão 2302-003.7752, de Relatoria da
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, cuja ementa a seguir reproduzo:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012, 2013, 2014 ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF
(art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer proventos
ou vantagens percebidas, além de verbas, dotações ou auxílios, para
representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo,
função ou emprego.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento. “
Saliento, inclusive que, apesar do caso acima exemplificado se tratar de outro
contribuinte, também se tratou de caso de profissional médico prestador de serviço como
conselheiro, em mesmo órgão do Conselho Regional Médico, com recebimento de “jeton” e
demais rendimentos, e os autos do mandado de segurança relatado guardam total identidade ao
caso em tela.
A meu ver, enquadram-se na tributação do valor recebido, com base no art. 43 do
RIR/99, vigente à época dos fatos geradores e que reproduzo adiante:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991,
art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de
março de 1999, arts. 1o e 2o):

2 PAF 11080.726153/2015-49, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720507/2016-22
7
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...)
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-
partes de multas ou receitas;
(...)
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
(...)
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação
contratual ou estatutária; (...)- destaques desta Relatora
Adicionalmente, excetuado o assunto de multa de ofício, esclareço que por
entender que todos os argumentos trazidos pela recorrente já foram adequadamente enfrentados
quando da impugnação, e a meu ver, ausente a inovação probatória ou discursiva da recorrente,
adoto como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira instância,
nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, a qual passo a transcrever (fls. 207/208):
“(...)
Do mérito
O montante do valor autuado (parte material do auto de infração) não foi objeto
de contestação pelo contribuinte na impugnação e, portanto, não há litígio com
relação a esse ponto. Passo, portanto, a análise da fundamentação legal
contestada pelo impugnante no que diz respeito a natureza tributária do valor
autuado.
Entendo que o auto de infração deve ser mantido por seus próprios fundamentos
legais detalhados pela fiscalização no “Relatório de Ação Fiscal”, os quais adoto
como razões de decidir.
Observo, por oportuno, que a impugnação traz basicamente as mesmas alegações
feitas pelo contribuinte durante o procedimento fiscal que deu origem ao auto de
infração, e que já foram fartamente rechaçadas pela fiscalização no “Relatório de
Ação Fiscal”(parte integrante do Auto de Infração).
Assim, a seguir, reforço alguns pontos já mencionados pela fiscalização em seu
relatório, e que motivaram minha decisão no presente litígio.
O Contribuinte como Responsável pelo Pagamento do Tributo
O contribuinte, em sua impugnação, busca transferir à fonte pagadora(CREMERS)
a responsabilidade pela falta de pagamento do tributo autuado, alegando ter
agido conforme as informações por ela fornecidas.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720507/2016-22
8
Ao contrário do que argumenta o impugnante, cabem aqui dois esclarecimentos
importantes: o primeiro com relação a responsabilidade da fonte pagadora e o
segundo com relação a responsabilidade do próprio contribuinte (sujeito passivo
da obrigação principal).
Primeiramente, com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), ressalto
que, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, como no presente caso, a responsabilidade da
fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de
pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual. Esta é
a determinação expressa contida no Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de
setembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União(DOU) de 25 de setembro
de 2002, seção 1, pág. 24).
Assim, a fonte pagadora é “responsável” pela antecipação (e não pelo
pagamento) do tributo devido para cada rendimento adimplido ao contribuinte.
Porém, o sujeito passivo da obrigação tributária principal permanece sendo o
contribuinte e a ele compete a apuração do tributo na sua declaração anual de
rendimentos e, caso existente, o pagamento do saldo de imposto devido, em cada
período de apuração considerado.
Portanto, é o impugnante, como sujeito passivo da obrigação tributária principal,
na qualidade de contribuinte, o único responsável pelo pagamento do tributo
devido constante no presente auto de infração.
Em segundo lugar, cabe ao contribuinte, e não à fonte pagadora, o correto
enquadramento tributável de seus rendimentos. Por isso, mesmo considerando
que: (1) os rendimentos tenham sido informados como “isentos” na Declaração
de Ajuste Anual (DAA)do impugnante, (2) que o CREMERS tenha informado os
rendimentos como “isentos ou não tributáveis” e (3) que o procedimento adotado
pelo CREMERS se coadune com o previsto pelo CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, itens que foram questionados pelo impugnante no seu pedido de
perícia (indeferido neste voto), a resposta a esses itens é irrelevante, já que é do
contribuinte, e não da fonte pagadora, a obrigação de certificar-se de que a
legislação tributária em vigor permite que tais ou quais rendimentos auferidos
sejam considerados isentos de imposto de renda.
Desconhecimento de Lei Pelo Contribuinte – Vedação Legal
É cediço que ninguém pode se escusar de cumprir a Lei alegando o seu
desconhecimento (art. 3o da Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a
redação dada pela Lei no 12.376/10 e esclarecimentos do Parecer Normativo SRF
no 1, de 24 de setembro de 2002), sendo do próprio contribuinte a
responsabilidade pelo correto enquadramento de seus rendimentos em sua DAA,
independentemente da informação prestada pela fonte pagadora, como já
ressaltado pela fiscalização em seu relatório.
Denominação dos Rendimentos x Natureza Tributária
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720507/2016-22
9
A Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN) é clara no sentido de
considerar irrelevantes para qualificar a natureza jurídica específica do tributo a
denominação e as demais características formais adotadas pela lei comum,
conforme determina o art. 4o combinado com art. 109 e o § 1o do art. 43, todos
do CTN (também corrobora esse entendimento o § 4o do art. 3o da Lei no
7.713/88). Assim, o fato de estar definido formalmente como verba
“indenizatória”, nas normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina, isso
não significa que ele será isento de tributação.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) corrobora esse entendimento e
determina, além disso, a necessidade de Lei específica em matéria de isenção,
conforme estabelece o § 6o do seu art. 150:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida, independentemente da
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
...
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão
de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 3, de 1993) – destaques do original
Por sua vez, o art. 111 do CTN determina a forma de interpretação “literal” da
legislação tributária que disponha sobre “outorga de isenção”:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(Grifei e sublinhei.)
Portanto, para que determinado rendimento seja considerado isento de tributo é
necessário que tal isenção esteja expressamente prevista em Lei. Não há margem
para nenhum outro tipo de interpretação (analógica, teleológica ou qualquer
outra), mas apenas a interpretação “literal” no caso de isenção de tributo.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720507/2016-22
10
A partir dessas considerações, pode-se concluir que os rendimentos auferidos a
título de “auxílio de representação” e as “verbas indenizatórias”, na forma
definida nas normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e dos Conselhos
Regionais de Medicina(CRM), devem compor a base de cálculo tributável do
imposto de renda, pois não existe Lei Federal específica concedendo
expressamente a isenção dessas verbas.
Previsão Legal Expressa para Tributação
É importante ressaltar, ainda, que a tributação de “diárias de comparecimento”,
“verbas” e “auxílios de representação” é expressamente prevista nos incisos I, X e
alínea “b” do inciso XIII do art. 43 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), conforme já
observado pela fiscalização em seu relatório:
(...)
Nesse sentido, portanto, os rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de
“verba de indenização” e “auxílio de representação”, na qualidade de conselheiro
do CREMERS, são tributáveis por expressa disposição legal.
Especialmente no que se refere ao “auxílio de representação”, entendo que a
isenção prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 não pode ser aplicada no
presente caso. Esse dispositivo estabelece que:
(...)
Primeiramente, ressalto que os conselheiros não são “empregados” dos
Conselhos que representam, fato inclusive destacado pelo próprio contribuinte
em sua impugnação. Nem mesmo poderiam ser empregados, já que os Conselhos
de Fiscalização Profissional são autarquias federais, como já detalhado neste voto,
e os seus empregados somente podem ser nomeados pela via do concurso
público, o que não é o caso do “cargo honorífico” desempenhado pelos
conselheiros. Portanto, o regime jurídico a que se refere a norma disposta no art.
6o, acima transcrito, é completamente diferente do existente entre os Conselhos
e seus respectivos conselheiros. Somente através de uma “interpretação
analógica” a isenção prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 poderia ser
estendida a outras pessoas físicas que não possuam vínculo empregatício ou
sujeitas a outros regimes jurídicos, o que é vedado pela legislação que somente
admite a “interpretação literal” quando se tratar de isenção de tributos, conforme
já mencionado acima neste voto.
Em segundo lugar, no caso concreto, embora a Lei determine que cabe aos
Conselhos de Medicina normatizarem a concessão de diárias, jetons e auxílios de
representação(§ 3o do art. 2o da Lei no 11.000/04), a fixação da base de cálculo de
tributos, bem como as hipóteses de exclusão de créditos tributários (como é o
caso das isenções – inciso I do art. 175 do CTN) só podem ser fixadas por meio de
Lei emanada do poder competente (art. 97 do CTN). Não existindo essa previsão
legal expressa, como no presente caso, tanto o “auxílio de representação” quanto
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720507/2016-22
11
a “verba de indenização” devem ser incluídas na base de cálculo do imposto de
renda.
Além disso, há jurisprudência no sentido da tributação das verbas de
representação pagas a dirigentes de Conselho de Fiscalização de Profissão
Regulamentada, conforme se verifica na Solução de Consulta no 88 –
SRRF07/Disit, de 21 de setembro de 2009, legislação mencionada pela fiscalização
no Relatório de Ação Fiscal.
Por outro lado, no que concerne a “verba de indenização”, a natureza tributável
desse rendimento resta evidente, já que não há sequer uma “perda patrimonial”
que justifique qualquer tipo de indenização (reposição). O caráter indenizatório
de um rendimento não se presume (não se pode indenizar por uma suposta perda
de um rendimento). O recebimento da “verba de indenização” é fato gerador do
tributo, causa um aumento patrimonial para o médico conselheiro e deve ser
tributado, da mesma forma que o seria o rendimento auferido no exercício da
medicina. E, havendo acréscimo patrimonial por parte do beneficiário do
rendimento, não há que se falar em indenização.
Ademais, o argumento de que o recebimento da “verba de indenização” seria
para “indenizar/compensar” “rendimentos normais” que os médicos conselheiros
“deixariam de auferir” no exercício regular da medicina em seus consultórios, por
afastarem-se momentaneamente de suas atividades profissionais como médicos,
não merece prosperar pois, se assim fosse, todo o pagamento por trabalho
prestado deveria ser considerado indenizatório do tempo despendido na
atividade laboral, tempo este que poderia ser utilizado em outra atividade
supostamente mais lucrativa.
O aumento patrimonial pela atuação do médico como conselheiro decorre do
próprio recebimento da “verba de indenização”, daí surgindo o fato gerador da
obrigação tributária principal. O caráter honorífico do cargo de conselheiro
somente tem relevância no âmbito interno da instituição não tendo o condão de
definir a natureza tributável do rendimento percebido. Portanto, a “verba de
indenização”, gerando aumento patrimonial ao conselheiro, tem caráter
remuneratório e se constitui em rendimento de natureza tributável.
Assim, tendo em vista as considerações acima neste voto, para que houvesse a
isenção de imposto de renda das verbas denominadas “auxílio de representação”
e “verba de indenização” pagas pelo CREMERS a seus conselheiros, deveria
existir uma Lei Federal mencionando expressamente a isenção para essas verbas
e para a relação jurídica existente entre os Conselhos e seus respectivos
conselheiros. Porém, essa disposição legal inexiste e, portanto, correto o
procedimento da fiscalização em incluir essas verbas na base de cálculo tributável
do contribuinte e a exigência do crédito tributário autuado.
Finalmente, ao contrário do que sustenta o contribuinte em sua impugnação,
entendo que os artigos 37 e 43 do Decreto no 3.000/99 estão perfeitamente
aplicados pela fiscalização no presente caso, porque ambos os dispositivos legais
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.878 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720507/2016-22
12
não tratam apenas de “rendimentos do trabalho assalariado”, como alega o
impugnante, mas de “proventos de qualquer natureza”, “remunerações por
trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções” e “quaisquer
proventos ou vantagens percebidos”. Portanto, nesse sentido, entendo não
haver reparos a fazer em relação a base legal utilizada pela fiscalização.
(destaques do original)
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO por indeferir o pedido de perícia e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. (...)”-
destaques desta Relatora

Do afastamento da multa de ofício
Por fim, sobre o afastamento da multa de ofício de 75% por erro escusável causado
pela fonte pagadora, também não assiste razão à recorrente. Primeiramente, por se tratar de
alegação nova em sede recursal, não abordada quando da impugnação.
Nesse sentido, entendo que se configurou a preclusão consumativa, nos termos do
art. 16 do Decreto 70.235/72.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da
alegação de multa de ofício em razão da preclusão consumativa; na parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 241
DF CARF MF
Original